Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603247-18.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
20/03/2024
Número: 0603247-18.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 01/02/2024
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - JOÃO JOSÉ DE FÉLIX PEREIRA - ELEIÇÕES 2022 -
REDE
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOAO JOSE DE FELIX PEREIRA (EMBARGANTE)
ROOSEVELT ARRAES (ADVOGADO)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
HALLEXANDREY MARX BINCOVSKI (ADVOGADO)
VICTOR CIRYLLO ROZATTI (ADVOGADO)
ALINE RIBEIRO PEREIRA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43838676
18/03/2024
14:15
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO n.º 63.256

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603247-
18.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: JOAO JOSE DE FELIX PEREIRA
ADVOGADO: ROOSEVELT ARRAES - OAB/PR34724-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE
OMISSÃO, OBSCURIDADE,
CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL.
EMBARGOS CONHECIDOS E NÃO
PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração se
destinam a suprir omissão, corrigir erro
material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.

2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.

3. "Como se sabe, "[o] inconformismo da
parte com a decisão judicial não
caracteriza nenhum dos vícios que
legitime a oposição de embargos de
declaração, tampouco autoriza a
rediscussão de fundamentos já expostos
na decisão impugnada" (PC nº 0601267-
56/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgados
em 19.5.2022, DJe de 30.5.2022)."
(Embargos de Declaração em Prestação
de Contas nº15453, Acórdão, Min. Raul
Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de
Num. 43838676 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2024 14:15:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031814152463100000042795342
Número do documento: 24031814152463100000042795342
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/03/2024 12:45:50

Justiça Eletrônico, 21/11/2023).

4. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/03/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOÃO JOSÉ DE FELIX
PEREIRA (id. 43796839) contra o v. Acórdão nº 63.093 do E. TRE-PR (id. 43794260),
que desaprovou as contas prestadas pela ora embargante, determinando a devolução de
R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta reais) ao Tesouro Nacional, com fundamento no
art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. nº 23.607/2019- TSE, cuja ementa restou assim assentada:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO
FEDERAL. IRREGULARIDADES. ATRASO NO ENVIO DE
RELATÓRIOS FINANCEIROS. RECURSOS DE TERCEIROS.
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA
RAZOABILIDADE. USO DE RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA
DE CONTRATO ESPECÍFICO. IRREGULARIDADE. ARTS. 53, II,
'c' C/C 60 DA RES. Nº 23.607/2019-TSE. JUNTADA
INTEMPESTIVA DE DOCUMENTOS. POSSIBILIDADE PARA
AFASTAR O RECOLHIMENTO DE VALORES AO ERÁRIO.
POSICIONAMENTO DESTE TRE. IRREGULARIDADE MANTIDA.
DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO. CONTRATAÇÃO POR
PESSOA FÍSICA. ART. 28, INCISO IV, DA LEI Nº 9.504/97.
I M P O S S I B I L I D A D E . I R R E G U L A R I D A D E M A N T I D A .
I R R E G U L A R I D A D E S Q U E M A C U L A M 1 2 , 3 9 % D A
CONTABILIDADE. CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS COM
A IMPOSIÇÃO DO DEVER DE RESTITUIÇÃO AO ERÁRIO.

1. O atraso na entrega de relatórios financeiros referentes a
doações que totalizam R$ 4.715,18 (quatro mil setecentos e quinze
reais e dezoito centavos) autoriza a anotação de mera ressalva,
porquanto comprovada a entrega antes das eleições, permitindo a
fiscalização, ainda que de forma intempestiva.

Num. 43838676 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2024 14:15:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031814152463100000042795342
Número do documento: 24031814152463100000042795342
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/03/2024 12:45:50

2. A regularidade dos gastos de campanha efetuados com recursos
do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC está
condicionada à apresentação dos documentos necessários e
suficientes para demonstrar o fluxo financeiro e a efetiva prestação
de serviços ou entrega de bens pertinentes à campanha eleitoral.

3. A juntada extemporânea de documentos resta impedida pela
norma de preclusão contida no art. 69, § 1º, da Res. nº
23.607/2019-TSE, caracterizando-se a irregularidade pela ausência
tempestiva de juntada dos documentos. Contudo, este Tribunal
Regional Eleitoral os admite para evitar o enriquecimento ilícito da
União decorrente da sanção de reposição do Erário.

4. O pagamento de despesas emitidas no nome e CPF do
candidato não são admitidas em campanhas eleitorais, com maior
ênfase a contratação por pessoa física de impulsionamento de
propaganda eleitoral em rede social, conduta obstada pelo art. 28,
§ 4º, da Lei nº 9.504/97.

5. O total das irregularidades atingiu 12,39% da prestação de
contas, não se aplicando a compreensão do C. Tribunal Superior
Eleitoral de que: "Adota–se como balizas, para as prestações de
contas de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e
sessenta e quatro reais e dez centavos) como espécie de "tarifação
do princípio da insignificância" como valor máximo absoluto
entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade
e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da
despesa, permitindo–se, então, a aprovação das contas com
ressalvas." (Recurso Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão,
Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE – Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 123, Data 23/06/2020).

6. A utilização inadequada de recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas impõe a obrigação de restituição de
valores ao Erário, na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. nº
23.607/2019-TSE.

7. Contas julgadas desaprovadas.

A parte embargante aduz que o acórdão é omisso ao deixar de analisar o
argumento do Recorrente, versado em manifestação ao parecer conclusivo, de que o
montante gasto foi de R$ 1.250,00 (hum mil duzentos e cinquenta reais) e não de R$
1.350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais). Nesse norte, indica que o documento id.
43516902, p. 1, apresenta dispêndio de R$ 100,00 (cem reais) realizado no CNPJ de
campanha.
Num. 43838676 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2024 14:15:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031814152463100000042795342
Número do documento: 24031814152463100000042795342
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/03/2024 12:45:50

A segunda argumentação é de que a decisão do TRE/PR que impôs a
mudança de entendimento referente à omissão na prestação de contas parcial,
concluindo que omissões superiores a 10% da movimentação financeira da campanha
conduzem à desaprovação das contas, teria ocorrido apenas em 28/10/2022,
anteriormente à apresentação das contas parciais. Dessa forma, sustenta que os
candidatos, baseados em precedentes anteriores, acreditavam que suas contas seriam
aprovadas. Nesse contexto, a mudança jurisprudencial que fundamentou o voto vencedor
fora aplicada com efeitos retroativos, surpreendendo a candidata, em ofensa ao princípio
da segurança jurídica, contrariando o art. 21, parágrafo único, 23 e 24 da LIND e 15 do
CPC.

Desta maneira, requer o conhecimento e provimento dos aclaratórios para o
fim de sanar a omissão anteriormente apontada, afastando o recolhimento de R$ 100,00
(cem reais), e também para conceder o efeito infringente reconhecendo que os citados
precedentes não se aplicam ao caso concreto, seja para modular os efeitos da decisão
recorrida determinando que sua conclusão somente incida para as contas parciais
prestadas a partir do próximo pleito, além do explícito prequestionamento da matéria e
dispositivos anteriormente mencionados.

Intimada para se manifestar acerca dos embargos, a Procuradoria Regional
Eleitoral apresentou impugnação aos embargos (ID. 43806463), afirmando, em resumo,
ser necessário o acolhimento da alegação de omissão quanto ao pagamento de R$
100,00 (cem reais) realizado pela Campanha, abatendo-se o valor da quantia a ser
restituída ao Erário. Em relação à segunda linha argumentativa, entende-a como
pretensão de rediscussão do mérito. Em resumo, a Procuradoria manifesta-se pelo
conhecimento e parcial provimento dos Embargos de Declaração.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

II.i. Do Conhecimento dos Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração opostos por JOÃO JOSÉ FELIX PEREIRA (id.
43796839), em face do v. acórdão nº 63.093 (id. 43794260), são tempestivos.

Considerando a publicação do acórdão no DJE em 26/01/2024 (id 43796087
– sexta feira), verifica-se que os embargos de declaração apresentados em 29/01/2024
(ID 43796839 – segunda feira) são tempestivos, uma vez que o prazo se iniciou no
próprio dia 29/01/2024, encerrando-se em 31/01/2024 (quarta feira).

Num. 43838676 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2024 14:15:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031814152463100000042795342
Número do documento: 24031814152463100000042795342
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/03/2024 12:45:50

Dessa forma, os embargos devem ser conhecidos.

II. ii. Mérito

Ao tratar do assunto, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas
no Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias,
contado da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao
juiz ou relator, com a indicação do ponto que lhes deu causa.

O Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu art.
1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial
para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Em relação à alegação de omissão que inaugura os embargos de declaração,
cumpre transcrever o trecho do aresto que tratou do tema:

II.III. Inconsistências em relação a despesas com impulsionamento
de conteúdo, no valor de R$ 1.350,00 (mil trezentos e cinquenta
reais);

Assim foi retratada a irregularidade no parecer conclusivo:

Num. 43838676 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2024 14:15:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031814152463100000042795342
Número do documento: 24031814152463100000042795342
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/03/2024 12:45:50

Já ao se manifestar após o parecer conclusivo, houve um ajuste na narrativa do
Prestador de Contas ao juntar aos autos a seguinte declaração:

Num. 43838676 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2024 14:15:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031814152463100000042795342
Número do documento: 24031814152463100000042795342
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/03/2024 12:45:50

Superada a transição entre a responsabilidade do fornecedor de serviços em emitir o
documento corretamente para a assunção de culpa pelo equívoco por prestador de
contas, não se afasta a constatação de que despesas contratadas pela pessoa física
do prestador de contas foram pagas com recursos públicos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanhas - FEFC, ocasionando o dispêndio dessas verbas sem a
devida documentação, conforme fundamentação jurídica exposta no item II.II.

Nessa senda, é benéfico relembrar que também há vedação para a contratação de
serviços de impulsionamento por pessoas naturais durante o período de campanha
eleitoral, segundo o art. 28, inciso IV, alínea b, da Res. nº 23.610/2019-TSE:
Num. 43838676 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2024 14:15:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031814152463100000042795342
Número do documento: 24031814152463100000042795342
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/03/2024 12:45:50

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:

[...]

IV - por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de internet assemelhadas, dentre as quais aplicativos de
mensagens instantâneas, cujo conteúdo seja gerado ou editado
por: (Redação dada pela Resolução nº 23.671/2021)

[...]

b) qualquer pessoa natural, vedada a contratação de impulsionamento e de
disparo em massa de conteúdo nos termos do art. 34 desta resolução Lei
nº 9.504/1997, art. 57-J ).

Assim, sem que haja a retificação dos documentos fiscais, permanece a situação de
irregularidade nos autos.

Por se tratar de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha – FEFC, a utilização irregular enseja a devolução dos valores ao
Tesouro Nacional, na forma do art. 79, § 1º da Res.-TSE nº 23.607/2019, de seguinte
teor:

Art. 79. A aprovação com ressalvas da prestação de contas não obsta
que seja determinada a devolução dos recursos recebidos de fonte
vedada ou a sua transferência para a conta única do Tesouro Nacional,
assim como dos recursos de origem não identificada, na forma prevista
nos arts. 31 e 32 desta Resolução.

§ 1º Verificada a ausência de comprovação da utilização dos recursos do
Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) ou a sua utilização indevida, a decisão que julgar as
contas determinará a devolução do valor correspondente ao Tesouro
Nacional no prazo de 5 (cinco) dias após o trânsito em julgado, sob pena
de remessa dos autos à representação estadual ou municipal da
Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.

§ 2º Na hipótese do § 1º, incidirão juros moratórios e atualização
monetária, calculados com base na taxa aplicável aos créditos da
Fazenda Pública, sobre os valores a serem recolhidos ao Tesouro
Nacional, desde a data da ocorrência do fato gerador até a do efetivo
recolhimento, salvo se tiver sido determinado de forma diversa na decisão
judicial.

Resta caracterizada a irregularidade e a obrigação de devolução de R$ 1.350,00 (mil
trezentos e cinquenta reais) ao Erário, na forma do art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. nº
Num. 43838676 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2024 14:15:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031814152463100000042795342
Número do documento: 24031814152463100000042795342
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/03/2024 12:45:50

23.607/2019-TSE. Anote-se que a irregularidade macula 6,79% do total de receitas
financeiras arrecadadas em campanha.

Destarte, o total da irregularidade aferida nos autos macula 12,39% do total de
recursos financeiros arrecadados na campanha e desagua na desaprovação das
contas.

A alegação de omissão consiste, basicamente, na análise do documento id.
43516902, pag. 1, como apto a afastar a obrigação de restituir ao Erário a quantia de R$
100,00 (cem reais), eis que emitido em nome da Campanha Eleitoral e não de uma
pessoa física. Eis o documento:

Com efeito, o boleto para pagamento foi emitido com o CNPJ de campanha.

Contudo, o Embargante deixa de informar, flertando perigosamente com o
intuito de induzir em erro o Estado-Juiz, que o documento é composto por 3 páginas e
na segunda está o comprovante de pagamento do boleto, esse sim, indicando que o
pagamento foi feito por pessoa física:

Num. 43838676 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2024 14:15:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031814152463100000042795342
Número do documento: 24031814152463100000042795342
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/03/2024 12:45:50

Assim, não há omissão de análise do documento, apenas a tentativa do
Embargante de elidir a responsabilidade pelas irregularidades detectadas no exame de
sua prestação de contas.

Inexistente a omissão, nada há para se integrar, nesse ponto, o acórdão
vergastado.
Num. 43838676 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2024 14:15:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031814152463100000042795342
Número do documento: 24031814152463100000042795342
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/03/2024 12:45:50

Analisando os fundamentos da segunda linha de argumentação dos
embargos, verifica-se que a parte embargante sustenta omissões que não se revelam
como tal, com exceção do suposto enriquecimento ilícito do Estado.

Com efeito, o argumento suscitado no sentido de que a mudança de
entendimento referente à omissão na prestação de contas parcial teria ocorrido apenas
em 28/10/2022 (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE
28/10/2022), anteriormente à apresentação das contas parciais, não merece acolhida.

O C. TSE desde as eleições de 2018 sinalizou, para os pleitos futuros, que o
descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre receitas e
despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não seria
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na
prestação de contas final, como se infere dos seguintes precedentes:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
VEREADOR. DESAPROVAÇÃO. AJUSTE PARCIAL. OMISSÃO
DE DESPESAS. RECURSOS DE ORIGEM NÃO IDENTIFICADA.
IRREGULARIDADES GRAVES. VALORES NOMINAL E
P E R C E N T U A L
E L E V A D O S .
P R I N C Í P I O S
D A
P R O P O R C I O N A L I D A D E
E
R A Z O A B I L I D A D E .
INAPLICABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. No decisum monocrático, mantiveram–se sentença e acórdão
unânime do TRE/MG em que se desaprovaram as contas de
campanha do agravante, candidato ao cargo de vereador de
Esmeraldas/MG em 2020, determinando–se o recolhimento de R$
2.000,00 ao erário por se tratar de recursos de origem não
identificada (RONI).

2. Esta Corte assentou, para o pleito de 2020, que "a omissão
de informações em prestações de contas parciais e relatórios
financeiros configura irregularidade, haja vista comprometer a
transparência, a lisura e a confiabilidade das contas" (PC
0601635–60/DF, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 3/8/2023).

3. Na hipótese, as contas do agravante foram desaprovadas em
decorrência das seguintes irregularidades: a) omissão de gastos na
prestação de contas parcial no valor de R$ 5.650,00; b) uso de
recursos de origem não identificada, no valor de R$ 2.000,00,
declarados como valores próprios.

4. No que se refere ao primeiro item, caracterizou–se irregularidade
grave, nos termos do art. 47, § 6º, da Res.–TSE 23.607/2019, pois,
conforme se extrai do aresto a quo, "foram detectados pelo órgão
técnico gastos eleitorais realizados em data anterior à data inicial
de entrega da prestação de contas parcial, mas não informados à
época", o que lhe retirou a necessária transparência e
Num. 43838676 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2024 14:15:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031814152463100000042795342
Número do documento: 24031814152463100000042795342
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/03/2024 12:45:50

confiabilidade.

5. De outra parte, não há como afastar a ordem de recolhimento de
R$ 2.000,00 ao erário, decorrente do uso de recursos de origem
não identificada (RONI). De acordo com a Corte de origem, o
agravante não obteve êxito em demonstrar que esses valores
consistiam em recursos próprios, uma vez que, além de não ter
declarado como tal no registro de candidatura, os documentos
exibidos (prints de aplicativo eletrônico de instituição bancária) não
foram aptos a evidenciar de onde proviam. Esse delineamento
fático não pode ser revisto por esta Corte Superior, haja vista o
óbice da Súmula 24/TSE, que veda reexame de fatos em sede
extraordinária.

6. De acordo com a jurisprudência desta Corte, a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade em processo de
contas condiciona–se a três requisitos cumulativos: a) falhas que
não comprometam a higidez do balanço; b) percentual ou valor
inexpressivo do total irregular; c) ausência de má–fé.

7. Incabível a incidência dos referidos postulados para aprovar com
ressalvas as contas, uma vez que, além de sua gravidade, a Corte
a quo consignou que as irregularidades somam a quantia de "R$
7.650,00 (R$ 5.650,00 + R$ 2.000,00), equivalente a 38,05% das
despesas (R$ 20.103,41)". Precedentes.

8. Agravo interno a que se nega provimento.

(Tribunal Superior Eleitoral. Agravo Regimental No Recurso
Especial Eleitoral 060054873/MG, Relator(a) Min. Benedito
Gonçalves, Acórdão de 05/10/2023, Publicado no(a) Diário de
Justiça Eletrônico-204, data 16/10/2023).

ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO
ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA.
DEPUTADO FEDERAL. OMISSÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
PARCIAL E ATRASO NA ENTREGA DOS RELATÓRIOS
FINANCEIROS. ART. 50 DA RES.–TSE 23.553. CONTAS
A P R O V A D A S C O M R E S S A L V A S . P R E C E D E N T E S .
MANUTENÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA NO REFERIDO PLEITO
GERAL. SÍNTESE DO CASO 1. O Tribunal Regional Eleitoral da
Paraíba aprovou com ressalvas as contas de campanha de
candidato, alusivas às Eleições de 2018, nas quais concorreu ao
cargo de deputado estadual. ANÁLISE DO AGRAVO
REGIMENTAL 2. Depreende–se do art. 50 da Res.–TSE
23.553 que o atraso na entrega do relatório financeiro e da
prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
Num. 43838676 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2024 14:15:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031814152463100000042795342
Número do documento: 24031814152463100000042795342
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/03/2024 12:45:50

corresponda à efetiva movimentação de recursos não ensejam,
necessariamente, a desaprovação das contas, mas cabe a análise
de cada caso específico pelo órgão julgador. 3. No julgamento
do AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 (entre outras prestações de contas de eleição
geral oriundas do Tribunal Regional Eleitoral catarinense), esta
Corte Superior decidiu manter a orientação jurisprudencial de
pleitos pretéritos para as Eleições de 2018, em observância à
confiança e à segurança jurídica. 4. Assentou–se que "o atraso
no envio dos relatórios financeiros (e das parciais) ou sua entrega
com inconsistências não necessariamente conduzirá à
desaprovação das contas, porquanto terão que ser aferidos, caso a
caso, a extensão da falha e o comprometimento no controle
exercido pela Justiça Eleitoral, especificamente no exame final das
contas". Tal entendimento vem sendo reiteradamente aplicado por
esta Corte, conforme os seguintes processos, julgados em
20.2.2020: AgR–AI 0601417–34, rel. Min. Luís Roberto Barroso;
ED–AgR–AI 0601340–25, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho
Neto; AgR–AI 0601881–58, rel. Min. Edson Fachin. 5. No citado
AgR–AI 0600055–29, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto,
DJE de 19.2.2020 e em feitos correlatos julgados na mesma
ocasião, o Ministro Edson Fachin ponderou, em votos–vista
proferidos, que é imprescindível analisar se o atraso no envio das
demonstrações parciais de contabilidade de campanha, ou em
relatórios financeiros, não afeta a transparência das contas, haja
vista ser o eleitor o destinatário principal das informações trazidas
nas prestações de contas. 6. Nessa linha, a convergência
dos votos também se orientou, com sinalização a pleitos
futuros, no sentido de que o descumprimento dos comandos
normativos quanto às informações sobre receitas e despesas
durante a campanha (relatórios financeiros e prestação
parcial) não será justificado pelo simples argumento de que
tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas
final, mas serão ponderadas circunstâncias outras a justificar
ou não a aprovação com ressalvas das contas, sob pena de
tornar inócuas tais exigências legais. 7. Na espécie, o
Tribunal de origem concluiu que "as falhas detectadas não têm o
condão de macular a regularidade e confiabilidade das contas ao
ponto de ocasionar sua rejeição, ensejando apenas a sua
aprovação com ressalvas." (ID 22735638). 8. Diante das
circunstâncias do caso e na linha do entendimento firmado por esta
Corte Superior, afigura–se imperiosa a manutenção da aprovação
com ressalvas das contas da candidata. 9. Quanto ao pleito do
Ministério Público para que seja adotado precedente obrigatório,
porquanto houve a deflagração de Incidente de Julgamento de
Recursos Especiais Repetitivos nos autos do REspe 0601339–89,
selecionado como caso representativo da controvérsia, conquanto
os precedentes citados não tenham caráter vinculante, foram
firmados a partir de profunda discussão dos membros deste
Num. 43838676 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2024 14:15:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031814152463100000042795342
Número do documento: 24031814152463100000042795342
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/03/2024 12:45:50

Tribunal Superior para a manutenção do entendimento da Corte de
origem e, bem por isso, é suficiente para a solução da presente
demanda. CONCLUSÃO Agravo regimental a que se nega
provimento.

(Recurso Especial Eleitoral nº 060112853, Acórdão, Relator(a) Min.
Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, Tomo 128, Data 29/06/2020).

Portanto, não há que se falar em surpresa aos candidatos quanto à tese de
que a omissão de gastos na parcial superiores a 10% da movimentação financeira da
campanha conduziria à desaprovação de contas se - desde as eleições de 2020 - o C.
Tribunal Superior Eleitoral aplicou a mudança da jurisprudência.

Nesse contexto, não há qualquer omissão ou suposta ofensa ao princípio da
segurança jurídica, contrariando o art. 21, parágrafo único, 23 e 24 da LIND e 15 do CPC.

Extrai-se dos autos, enfim, a pretensão de rediscussão do mérito da
demanda, porém, tal desiderato é estranho à via estreita dos embargos de declaração.

Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE PARTIDO POLÍTICO. EXERCÍCIO
FINANCEIRO DE 2015. CONTAS DESAPROVADAS. DETERMINAÇÃO DO
STF. APLICAÇÃO DA EC Nº 117/2022 CONFORME REQUERIDO PELO
PARTIDO E EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
[...]
7. Como se sabe, "[o] inconformismo da parte com a decisão judicial não
caracteriza nenhum dos vícios que legitime a oposição de embargos de
declaração, tampouco autoriza a rediscussão de fundamentos já expostos na
decisão impugnada" (PC nº 0601267-56/DF, rel. Min. Edson Fachin, julgados
em 19.5.2022, DJe de 30.5.2022).
8. Embargos de declaração rejeitados.

(Embargos de Declaração em Prestação de Contas nº15453, Acórdão, Min.
Raul Araujo Filho, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
21/11/2023).

Por fim, os elementos suscitados pela parte embargante hão de ser
considerados incluídos no acórdão para fins de prequestionamento, a teor do art. 1.025
do Código de Processo Civil.

Num. 43838676 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2024 14:15:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031814152463100000042795342
Número do documento: 24031814152463100000042795342
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/03/2024 12:45:50

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos por
JOÃO JOSÉ FELIX PEREIRA, reconhecendo, porém, o prequestionamento das matérias
analisadas.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603247-18.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR -
EMBARGANTE: JOAO JOSE DE FELIX PEREIRA - Advogado do EMBARGANTE: ROOSEVELT
ARRAES - PR34724-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani,
Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose
Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.03.2024

Num. 43838676 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 18/03/2024 14:15:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24031814152463100000042795342
Número do documento: 24031814152463100000042795342
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 20/03/2024 12:45:50